Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-51.2023.8.11.0101
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000636-51.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZILMA PORFIRO - CPF: 138.681.208-07 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– JUROS MORATÓRIOS – ART. 51, IV DO CDC – LIMITAÇÃO À TAXA DE 1% AO MÊS –
RESTITUIÇÃO DO PERCENTUAL A MAIOR – CORREÇÃO MONETÁRIA –
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA
SELIC
– NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE PELO
INPC
– ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDIMENSIONAMENTO NOS TERMOS DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – ENCARGO QUE DEVE SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação de juros moratórios em percentual superior ao percentual de 1% (um por cento) ao mês representa um desequilíbrio da relação negocial que onera demasiadamente o consumidor.

“
A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda”
(TJ-MT 10015921120218110013 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022).

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000636-51.2023.8.11.0101

APELANTE:

BANCO VOTORANTIM S/A

APELADA:

ZILMA PORFIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
, contra sentença proferida pela MM. Juíza do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dra.

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque E Silva
,
lançada
nos autos da ação revisional de contrato a
juizada por
ZILMA PORFIRO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para
“DECLARAR a ilegalidade da cobrança de juros moratórios no percentual de 6%. Na mora, deverão incidir no referido contrato, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa, se contratada. Deverá ser excluída a comissão de permanência, se aplicada. Tais encargos incidirão desde a origem do débito. Até que haja liquidação dos contratos excluo a mora da parte autora. Liquidada a sentença, havendo saldo devedor das operações pendentes, deverá haver compensação dos valores, com repetição dos valores que se pagou à maior, de forma simples e atualizada. CONDENAR a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este em 10% sobre o valor atribuído à causa”
(sic).

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, ao fundamento de que não há ilegalidade na cobrança dos juros moratórios, uma vez que a taxa pode ser convencionada acima de 1% a.m. para os contratos formalizados através do instrumento CC, com base na conjunção do art. 406, CC e art. 28, §1o, III, da Lei no. 10.931/04.

Pondera que, na remota hipótese de ser a parte requerida condenada, os consectários legais incidentes sobre a repetição fixada, devem ser atualizados única e exclusivamente pela taxa Selic, nos termos do artigo 406 do CC, a partir da fixação da condenação.

Por fim, alega que houve o decaimento autoral em maior grau com relação aos pedidos formulados, razão pela qual deve a apelada arcar integralmente com os ônus sucumbenciais (Id 247818239).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido no Id 247818241.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
ZILMA PORFIRO
ajuizou a presente ação revisional de contrato, em face do
BANCO VOTORANTIM S/A
, onde narra que celebrou o contrato de financiamento para aquisição de um veículo junto ao requerido, no qual foi acordado, o valor de entrada de R$24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos

reais), mais 48 (quarenta e oito) parcelas de

R$1.966,85 (mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) ocasião em que pleiteou a revisão contratual e a declaração de nulidade das cláusulas abusivas do contrato, a condenação da requerida a devolução do valor pago a maior.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para
“DECLARAR a ilegalidade da cobrança de juros moratórios no percentual de 6%. Na mora, deverão incidir no referido contrato, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa, se contratada. Deverá ser excluída a comissão de permanência, se aplicada. Tais encargos incidirão desde a origem do débito. Até que haja liquidação dos contratos excluo a mora da parte autora. Liquidada a sentença, havendo saldo devedor das operações pendentes, deverá haver compensação dos valores, com repetição dos valores que se pagou à maior, de forma simples e atualizada. CONDENAR a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este em 10% sobre o valor atribuído à causa”
(sic).

Contra o
decisum
, o apelante pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, ao fundamento de que não há ilegalidade na cobrança dos juros moratórios, uma vez que a taxa pode ser convencionada acima de 1% a.m. para os contratos formalizados através do instrumento CC, com base na conjunção do art. 406, CC e art. 28, §1o, III, da Lei no. 10.931/04.

Pondera que, na remota hipótese de ser a parte requerida condenada, os consectários legais incidentes sobre a repetição fixada, devem ser atualizados única e exclusivamente pela taxa Selic, nos termos do artigo 406 do CC, a partir da fixação da condenação.

Por fim, alega que houve o decaimento autoral em maior grau com relação aos pedidos formulados, razão pela qual deve a apelada arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que concerne aos encargos moratórios, como sabido, é vedada a cobrança acima de 1% (um por cento) ao mês, conforme dispõe a Súmula 379 do STJ: "
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica,
os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês"
.

Desse modo, é caso, pois, de manutenção da sentença, que declarou a ilegalidade da cobrança, eis que, conforme Id 247818209, houve a estipulação de juros moratórios no percentual de 6% (seis por cento) ao mês no período de inadimplência, de modo que constatada a abusividade.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NÃO ACOLHIMENTO – PRECLUSÃO, NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – JUROS MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CONTRATOS BANCÁRIOS COM RELAÇÃO DE CONSUMO – LEI No 10.931/2004 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA DO LIMITE DE JUROS MORATÓRIOS –
TAXA DE JUROS DE MORA PACTUADA EM 6% AO MÊS - ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL C/C O ART. 161, § 1o, DO CTN E SÚMULA No 379 DO STJ
– TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMAS REPETITIVOS No 99 E 112 DO STJ – APLICÁVEIS ESPECIFICAMENTE PARA CONTAS VINCULADAS AO FGTS – RECURSO NÃO PROVIDO 1. Em sede de apelação cível, não merece acolhimento a tese de revogação dos benefícios de gratuidade de justiça quando não impugnados em primeiro grau e, em segunda instância, levantada genericamente, ausentes a comprovação da insurgência e a dialeticidade recursal. 2. Em que pese constar expressamente de cláusula contratual, a taxa de juros moratórios pode ser revista, com fulcro nos arts. 6o, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, e inteligência dos arts. 421, 422, 478 e 480, do Código Civil, e enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A previsão do art. 28, § 1o, III, da Lei no 10.931/2004, não fixou limite especial à taxa de juros, para contratos de cédula de crédito bancário, o que não afasta a incidência do limite de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, c/c a inteligência dos arts. 406 e 591 do Código Civil. 4. Os juros moratórios referidos no art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1o, do CTN. 5. É válida a incidência do INPC como índice de correção monetária, relativa aos juros moratórios, em cédula de crédito bancário, que não se confunde com o IGP-M e por não se tratar de conta vinculada ao FGTS, que atrairia a incidência dos Temas Repetitivos 99 e 112 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1016225-89.2023.8.11.0002, Relator: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSA PACTUAÇÃO –
JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – POSSIBILIDADE – EXEGESE DA SÚMULA 379 DO STJ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença. Não constatada discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado. A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (Súmula 379/STJ) A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012441-24.2022.8.11.0040, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

De igual modo, sabe-se que a correção monetária tem por objetivo atualizar a moeda e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (
INPC
), é o indexador utilizado para reajustar os débitos resultantes de decisões judiciais.

Desta forma, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo referido índice, por ser o que melhor reflete e recompõe as perdas inflacionárias.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE
QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício de aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para sua redução. A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC).”
(TJ-MT 10015921120218110013 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

Por outro lado, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da revisional
apenas para limitar os juros moratórios em 1% ao mês, ou seja, sequer acolheu as pretensões do autor na sua integralidade
.

Nesse sentido, incide a regra do artigo 86, parágrafo único, do CPC, que dispõe que:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
”

Assim, como na situação concreta ocorreu o decaimento mínimo da instituição financeira, deve ser reformada a sentença no ponto para condenar o consumidor/vencido na integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, tão somente para condenar a parte autora ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais,
ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024